Tribunal: TJMT
Processo: 1036114-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036114-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OTILES FERREIRA MACIEL (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OTILES FERREIRA MACIEL - CPF: 091.329.531-00 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
PASEP -
PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NA ORIGEM – TEMA 1150/STJ
–
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
-
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1.150 do STJ), o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo de demanda que discute eventual falha na prestação do serviço referente à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à má gestão, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1036114-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: OTILES FERREIRA MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, lançada nos autos da Ação Indenizatória n.º 1022380-74.2024.8.11.0002, movida por
OTILES FERREIRA MACIEL
, que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora agravante, determinando sua manutenção no polo passivo da ação, em que se discute suposto erro na correção de valores vinculados à conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que atua apenas como operador do Fundo PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção monetária aplicáveis, os quais são fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme dispõem a Lei Complementar n.º 8/1970, o Decreto n.º 78.276/1976 e o Decreto n.º 4.751/2003.

Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, consolidou entendimento no sentido de que a União é parte legítima para responder por demandas que envolvam a gestão, atualização e correção das contas do PASEP.

Defende que a decisão agravada viola tal entendimento e lhe causa grave prejuízo, pois o obriga a permanecer indevidamente na lide e a custear prova pericial contábil sobre matéria alheia às suas atribuições.

Invoca precedentes do STJ e de diversos Tribunais Estaduais reconhecendo sua ilegitimidade para responder em ações dessa natureza, citando, entre outros, os REsp 747.628/MG, 1.480.250/RS, 1.862.646/DF, 1.867.305/DF e 1.886.159/SE.

Sustenta, ainda, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que, sendo a União Federal a verdadeira responsável pela gestão do Fundo PASEP, a causa deve ser processada e julgada pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República.

Argumenta também pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, afirmando não haver relação contratual entre as partes, mas vínculo de natureza estatutária, o que afasta a inversão do ônus da prova.

Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, ou, alternativamente, a remessa dos autos à Justiça Federal. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a realização da perícia determinada na origem, por configurar situação de lesão grave e de difícil reparação.

A liminar foi
indeferida
na data de 24 de outubro de 2025
por esta Relatora
(Id. 324837357).

A parte agravada não
apresentou
contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 331695350.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 322359882.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que,

indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ora agravante, determinando sua manutenção no polo passivo da ação, em que se discute suposto erro na correção de valores vinculados à conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

Eis
o teor da
decisão ora combatida:

“
Vistos;

A parte requerida alega que a parte autora não é a titular do direito pleiteado, pois a documentação referente ao PASEP apresentada não corresponde ao seu nome e CPF, mas sim a um terceiro, de nome Luiz Benoni Ferreira Maciel.

De fato, uma análise atenta dos documentos apresentados pela parte autora demonstra que as microfichas anexadas ao processo (ID 160482405 e seguintes)
referemse
a "LUIZ BENONI FERREIRA MACIEL".

Apesar da inconsistência, a parte autora, em sua petição inicial, identificou-se corretamente, juntando documentos pessoais que confirmam sua identidade (ID 160479482).

Assim, a apresentação de documentos de terceiro se mostra mais como um equívoco passível de correção do que um vício insanável da petição inicial.

Dessa maneira, em nome dos princípios da cooperação e da celeridade processual, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Intime-se a parte autora para, no prazo peremptório de 15 (quinze) dias, apresentar os extratos microfilmados corretos em seu nome, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Banco do Brasil S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando ser mero operador do PASEP, e, em decorrência, a incompetência desta Justiça Estadual, pleiteando a remessa dos autos à Justiça Federal.

No entanto, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, consolidou o entendimento de que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, na condição de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente, possuem legitimidade passiva para as ações em que se discute falhas na prestação do serviço, como a ausência de saques, a má administração das contas e a omissão de informações.

A ilegitimidade da União Federal se dá somente quando a discussão se restringe aos critérios de correção monetária dos depósitos, ou seja, naquelas ações em que o cerne da controvérsia é a alteração de índices.

No caso em apreço, o pedido da parte autora extrapola a mera discussão sobre os índices aplicados, pois questiona expressamente a gestão da conta, a ausência de saques e a omissão de informações pelo banco.

Logo, a instituição financeira tem responsabilidade direta sobre os fatos e, portanto,
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
. Por conseguinte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal
(...)
”

(Id. 209368524)
– grifei.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva
ad causam,
ao argumento de que atua apenas como operador do Fundo PASEP, sem ingerência sobre os índices de correção monetária aplicáveis, os quais são fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme dispõem a Lei Complementar n.º 8/1970, o Decreto n.º 78.276/1976 e o Decreto n.º 4.751/2003.

In
surge-se o agravante, requerendo o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Sustenta, para tanto, a sua ilegitimidade para figurar na lide, razão pela qual defende a imprescindibilidade da intervenção da União.

Sobre os temas, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1.150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"
i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii
)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente,
toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S/A
não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, à luz dos elementos constantes dos autos, não há falar em competência da Justiça Federal, uma vez que se encontra confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A, responsável pela gestão das contas do PASEP, sobretudo no que se refere a saques indevidos ou à aplicação incorreta de índices de juros e de correção monetária. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DOPASEPC/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS –
TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ –COMPETÊNCIADA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS POR AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada aoPasep, saques indevidos e
desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada aoPasepse submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S/A - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta doPASEP- também se confirma acompetênciada justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A alegação de ausência de interesse de agir não prospera quando há divergência entre os valores creditados e o saldo que o titular entende devido, o que caracteriza lide apta à apreciação judicial.

Inviável a condenação por litigância de má-fé, inexistindo nos autos conduta dolosa da parte agravante que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Não cabe fixação de honorários recursais quando ausente arbitramento na origem, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 1025937-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO
CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS.COMPETÊNCIADA JUSTIÇA ESTADUAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada aoPASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contasPASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, "haja vista que a causa de pedir da ação diz respeito às supostas falhas na
prestação de serviço imputadas à Instituição Financeira na administração do programaPASEP".

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada aoPASEP, conforme Tema 1.150/STJ.
2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.030, I, "b", e 485, VI; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, Tema 1.150/STJ.”

(N.U 1004491-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 16/09/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026